Tribunal: CARF
Processo: 16682.722462/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO (VTM). CONCEITO DE “PRAÇA”. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA OU FINALÍSTICA.
Nos termos do art. 195, inciso I, do Decreto no 7212/210 (Lei no 4.502/64, art. 15, inciso I), o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
A interpretação teleológica ou finalística busca como essência da norma a sua finalidade, ou seja, o objetivo e a função que o legislador pretendeu com aquele texto, de modo a cumprir com as necessidades da sociedade. Esse método hermenêutico visa a assegurar a máxima eficácia ao objetivo que fundamenta essa disposição legal, dando concretude à finalidade pretendida.
A finalidade da norma contida no dispositivo em análise é nitidamente evitar que a relação de interdependência entre os estabelecimentos participantes da operação possa afetar o valor da transação, reduzindo de forma indevida a base de cálculo do IPI. Trata-se, portanto, de norma antielisiva, cuja finalidade não é contestada nem pela doutrina e nem pela jurisprudência.
interpretar o conceito de “praça” como sendo equivalente ao de “município”, terminaria por contrariar a finalidade antielisiva da norma, pois possibilitaria a qualquer contribuinte, com a simples instalação do estabelecimento interdependente em município distinto do industrial, realizar vendas sem a necessidade de observar o valor mínimo tributável previsto na legislação.
LEI NÃO EXPRESSAMENTE INTERPRETATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
Nos termos do art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. O art. 105 do CTN deixa claro que a lei tributária, regra geral, não retroage, e o art. 106 estabelece exceções ao art. 105. Sendo exceção, a análise sobre a natureza interpretativa das leis deve ser rigorosa, somente sendo admissível a sua aplicação retroativa quando conste expressamente no texto legal essa característica interpretativa.
Não se presume jamais a retroatividade, pois a legislação tributária, regra geral, é prospectiva. A natureza interpretativa deve constar expressamente no texto legal.
Somente subsistirá o preceito supostamente retroativo se a interpretação que der à lei anterior coincidir com a interpretação que lhe der o Poder Judiciário ou as instâncias administrativas de julgamento.
ERRO NO CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS PREÇOS PRATICADOS PELO INDUSTRIAL REMETENTE.
Os preços praticados pelo industrial remetente devem ser incluídos no cálculo da média ponderada do valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722462/2017-46
ACÓRDÃO
3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO (VTM). CONCEITO DE
“PRAÇA”. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA OU FINALÍSTICA.
Nos termos do art. 195, inciso I, do Decreto no 7212/210 (Lei no 4.502/64,
art. 15, inciso I), o valor tributável não poderá ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto
for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
A interpretação teleológica ou finalística busca como essência da norma a
sua finalidade, ou seja, o objetivo e a função que o legislador pretendeu
com aquele texto, de modo a cumprir com as necessidades da sociedade.
Esse método hermenêutico visa a assegurar a máxima eficácia ao objetivo
que fundamenta essa disposição legal, dando concretude à finalidade
pretendida.
A finalidade da norma contida no dispositivo em análise é nitidamente
evitar que a relação de interdependência entre os estabelecimentos
participantes da operação possa afetar o valor da transação, reduzindo de
forma indevida a base de cálculo do IPI. Trata-se, portanto, de norma
antielisiva, cuja finalidade não é contestada nem pela doutrina e nem pela
jurisprudência.
interpretar o conceito de “praça” como sendo equivalente ao de
“município”, terminaria por contrariar a finalidade antielisiva da norma,
pois possibilitaria a qualquer contribuinte, com a simples instalação do
estabelecimento interdependente em município distinto do industrial,
realizar vendas sem a necessidade de observar o valor mínimo tributável
previsto na legislação.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
2
LEI
NÃO
EXPRESSAMENTE
INTERPRETATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
Nos termos do art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. O art. 105 do
CTN deixa claro que a lei tributária, regra geral, não retroage, e o art. 106
estabelece exceções ao art. 105. Sendo exceção, a análise sobre a natureza
interpretativa das leis deve ser rigorosa, somente sendo admissível a sua
aplicação retroativa quando conste expressamente no texto legal essa
característica interpretativa.
Não se presume jamais a retroatividade, pois a legislação tributária, regra
geral, é prospectiva. A natureza interpretativa deve constar expressamente
no texto legal.
Somente subsistirá o preceito supostamente retroativo se a interpretação
que der à lei anterior coincidir com a interpretação que lhe der o Poder
Judiciário ou as instâncias administrativas de julgamento.
ERRO NO CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS PREÇOS
PRATICADOS PELO INDUSTRIAL REMETENTE.
Os preços praticados pelo industrial remetente devem ser incluídos no
cálculo da média ponderada do valor tributável mínimo aplicável às saídas
de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que
tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele
interdependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (1) por voto de qualidade, para negar provimento aos pedidos para que o
conceito de “praça” possa ser entendido como “município” e à aplicação retroativa da Lei no
14.395/2022, vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara (relatora), Gisela Pimenta
Gadelha Dantas e José Renato Pereira de Deus; e, (2) por maioria de votos, para dar provimento
ao pedido para declarar o erro na apuração do VTM, por não incluir no cálculo o valor do
remetente/industrial, vencidos os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini e Sílvio José Braz
Sidrim.

Assinado Digitalmente
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
3
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha Dantas
(substituta integral), José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente a Conselheira Francisca das Chagas Lemos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-86.640,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário de IPI exigido pelo Auto de Infração, no valor de
R$475.123.410,89.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte teria dado saída de
produto industrializado de seu estabelecimento industrial com inobservância do valor tributável
mínimo, previsto pelo art. 195, inciso I, do RIPI, para empresa com a qual mantém relação de
interdependência. Dito de outro modo, a contribuinte, industrial, teria vendido seus produtos
exclusivamente para a Empresa L’Oreal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda, a preços muito
abaixo daqueles que seriam praticados entre empresas não relacionadas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, sustentando:
(i)
preliminarmente, a precariedade da ação fiscal e os erros de direito
cometidos pela fiscalização;
(ii)
ainda preliminarmente, a inobservância do rito procedimental para
desconsiderar
a
existência
da
impugnante.
Desconsideração
da
personalidade jurídica por vias transversas;
(iii)
no mérito, a inexistência de planejamento fraudulento na estrutura negocial
adotada pelo grupo L ́Oréal;
(iv)
necessidade de aplicação da regra do art. 196, parágrafo único, inciso II, do
RIPI, para fixação do VTM no caso concreto;
(v)
subsidiariamente, erro de direito na metodologia de cálculo do VTM no caso
concreto;
(vi)
a necessidade de aplicação do PN CST no 44/81;
(vii)
a inexistência de subfaturamento de preços;
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
4
(viii)
a impossibilidade da cobrança de juros de mora e atualização monetária,
nos termos do art. 100 do CTN;
(ix)
a ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
A 2a Turma da DRJ/POR, contudo, julgou improcedente a referida Impugnação,
pelos seguintes fundamentos:
(i)
a Impugnante promoveu saída de produtos para sua comercial atacadista
interdependente com inobservância do art. 195, I, RIPI/10, uma vez que,
teria plena condições de identificar o preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente, independentemente da amplitude que se dê ao
conceito de praça;
(ii)
como os produtos da Impugnante são perfeitamente caracterizados e
identificados por marca, tipo, modelo, espécie e qualidade, não
encontrando produto similar apto a servir de parâmetro na formação do
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente/impugnante,
junto aos concorrentes da L'OREAL, esse mercado atacadista da praça do
remetente é composto por um único vendedor, que atua nesse mercado,
qual seja, a sua própria Comercial Interdependente, posto que é a única e
exclusiva distribuidora dos produtos da Impugnante, inclusive para a sua
praça (seja ela o município ou não).
(iii)
interpretando-se sistematicamente o ort. 195, I do RIPI/10, com fundamento
no artigo 32 do Código Comercial, princípios constitucionais e conteúdo de
Direito Administrativo, praça deve ser entendida como a localidade ou
região, circunscrita ou não ao território de um município, onde tem atuação
o comerciante em atos de comércio;
(iv)
não resta dúvida que a consulta tributária protege o consulente, mas e só,
enquanto os fatos permanecerem tal qual o fato descrito na consulta e
enquanto perdurarem os efeitos da legislação existente ao tempo da
consulta.
(v)
conforme o art. 195, I do RIPI/10, o VTM é a média ponderada dos preços no
mercado atacadista do remetente, o que não foi observado pela
contribuinte nas saídas para sua interdependente.
(vi)
possibilidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
5
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE Provado nos autos a relação de
interdependência com comerciante atacadista exclusivo, há de ser observado pelo
sujeito passivo o valor tributável mínimo, previsto no regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO
DO MERCADO
ATACADISTA Provada
a
participação do
estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do remetente,
seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor tributável
mínimo, previsto no Art. 195, I, RIPI/10.
EXCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS Provado nos autos que os produtos da
Impugnante, em virtude de suas características próprias, constituem produtos
únicos a ensejar a exclusão dos produtos de seus concorrentes, somente os
preços de seu estabelecimento comercial atacadista se mostra apto a compor o
valor tributável mínimo, previsto no Art. 136, I do RIPI.
EXCLUSÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO Tendo em vista que os preços
praticados nas saídas de produtos da Impugnante para sua comercial atacadista
interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista, impõe-se
sua exclusão na composição do valor tributável mínimo do Art. 195, I do RIPI/10,
conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN CST no
44/81 e Solução de Consulta Interna no 08/2012.
Impõem-se, igualmente, a exclusão de produtos que não sejam plenamente
compatíveis com os produtos objeto das operações com o estabelecimento
interdependente na quantificação do valor tributável mínimo, tais como:
mercadorias de uso e consumo, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
DEDUÇÃO DA BASE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedada a dedução da base de cálculo do IPI dos valores dos
descontos incondicionais, nos termos do art. 190, § 3o, do RIPI/2010.
Impugnação Improcedente
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1069/1129),
reiterando os mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação e alegando, preliminarmente, a
nulidade do Acórdão recorrido, por ausência de apreciação dos fundamentos e provas apresentadas.
Às fls. 1242/1283, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
requerendo a manutenção da decisão recorrida.
Posteriormente, em 06/09/2022, a Recorrente apresentou petição (fls. 1289/1294), em
razão da nova Lei 14.395/22. Juntou também pareceres jurídicos às fls. 1326/1360, 1362/1395 e
1396/1435.
Por fim, às fls. 1444/1452, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou nova
Manifestação a respeito dos novos documentos juntados pela Recorrente.
É o relatório.

Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
6
VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Preliminares de nulidade
Sustenta a Recorrente a nulidade tanto do Acórdão recorrido, por ausência de
apreciação dos fundamentos e provas apresentadas pela Recorrente, quanto do lançamento, em
razão (i) da adoção de presunções quanto à atividade da Recorrente (planejamento tributário
abusivo e subfaturamento de preços); (ii) de reiterada inobservância da Consulta Formal emitida
para a Recorrente e a adoção de interpretação equivocada baseada na SCI no 8/2012; (iii) de erro
no critério jurídico adotado ao acusar a Recorrente de subfaturamento de preços, sem comprovar
a ocorrência do ato de subfaturar nem sequer seguir o rito do art. 197 do RIPI/10.
De plano, destaco que, as alegações de nulidade do Auto de Infração por (i) adoção
de presunções quanto à atividade da recorrente e (iii) erro no critério jurídico adotado ao acusar a
Recorrente de subfaturamento de preços, sem comprovar a ocorrência do ato de subfaturar, nem
sequer seguir o rito do art. 197 do RIPI/10, devem ser rejeitas. Tais questões se confundem com o
mérito da questão e serão analisadas de forma mais detalhada em momento oportuno.
1.1.
Da nulidade da decisão recorrida
Sustenta a Recorrente a nulidade do Acórdão recorrido, por ausência de apreciação
dos fundamentos e provas apresentadas pela Recorrente. Sustenta que o referido acórdão seria a
reprodução ipsis litteris de decisão proferida em caso diverso (Processo Administrativo no
16682.722760/2016-55), julgado pela mesma Turma Julgadora em 30/08/2017.
Conforme demonstrado pela Recorrente, o acórdão recorrido, de fato, faz
referência a situações que não guardam relação com o caso ora analisado. Destaco:
Quanto a não exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do IPI,
tal decorre da observância estrita do §3o, II do Art. 190 do RIPI/10, nos seguintes
termos:
§ 3o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei n
4.502, de 1964, art. 14, § 2o, Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 27, e Lei no
7.798, de 1989, art. 15).
(...)
Por outro lado, não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal contra a aplicação da taxa de juros Selic na cobrança dos juros de mora.
As normas que amparam sua cobrança continuam válidas, não sendo lícito à
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
7
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las. Há que se citar também o CTN,
que em seu art. 161 determina:
Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês. (grifei)
A Lei n.o 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 13, assim determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente. Infere-se, daí, que a utilização dos percentuais equivalentes à taxa
referencial do Selic para fixação dos juros moratórios está em conformidade com
a legislação vigente, pois existe a autorização legal específica preconizada pelo
Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
Em relação aos juros moratórios, há que se citar primeiramente o Código
Tributário Nacional (CTN), que em seu art. 161 determina:
Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês. (grifei)
A Lei no 8.981, de 1995, que trata dos pagamentos de tributos e contribuições
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, assim dispõe:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I – juros de mora, equivalentes a taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Divida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do
débito;
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
8
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1,0 %; A seu turno, a Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, art. 13, determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Da análise dos artigos citados, infere-se que a utilização dos percentuais
equivalentes à taxa referencial do Selic para fixação dos juros moratórios está
em conformidade com a legislação vigente, pois existe a autorização legal
específica preconizada pelo CTN, art. 161, § 1o.
(...)
Engana-se também a impugnante ao insurgir-se contra o anatocismo, isto é, a
capitalização dos juros, pois o fiscal autuante aplicou juros simples, ou seja, os
percentuais não foram capitalizados, mas sim somados mês a mês, e o somatório
foi aplicado sobre o montante da contribuição, de acordo com o mês de
vencimento, não havendo, portanto, a cobrança de juros sobre juros.
Não procedem, também, ao meu ver, as alegações da autuada no sentido de que
os atos normativos proferidos no âmbito da Receita Federal do Brasil
circunscreveram o âmbito geográfico da praça ao Município, sendo absurdo
cogitar-se do alcance à Região Metropolitana de São Paulo.
No que tange aos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, verifica-se que
tal questão não foi objeto de lançamento por parte da fiscalização nos presentes autos. Não há no
Termo de Verificação Fiscal qualquer referência à questão.
Da mesma forma, com relação à (i) inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal contra a aplicação da taxa de juros Selic na cobrança dos juros de mora; (ii)
anatocismo; e (iii) alcance do conceito de praça à Região Metropolitana de São Paulo, verifica-se
que, em momento algum, tais pontos foram suscitados pela Recorrente em sua Impugnação.
Assim, a decisão recorrida, apesar de fazer algumas referências, em alguns
momentos, aos fatos discutidos nos presentes autos, traz diversos pontos que em nada se
assemelha com a discussão aqui travada.
No entanto, o referido erro não é capaz de, por si só, ensejar a nulidade da decisão
recorrida. É necessário que o contribuinte comprove que tais equívocos lhe tenham causado
algum prejuízo no exercício de seu direito de defesa. Nesse sentido destaco os arts. 59 c/c 60 do
Decreto n.o 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
9
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Em síntese, nos termos dos referidos artigos, são nulos apenas (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Pelo exposto, tendo todos os pontos objeto de impugnação por parte do
contribuinte sido de fato analisados pela decisão recorrida, não há dúvida de que as incorreções
presentes no referido ato representam mero erro cometido por parte do julgador de origem, que
não acarretou qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar.
1.2.
Da nulidade do Auto de Infração, por inobservância da Consulta Formal
emitida para a Recorrente e a adoção de interpretação equivocada baseada na
SCI no 8/2012
Sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, em razão da existência de
uma Consulta Formal emitida em seu favor, que reconhece expressamente que o alcance
semântico do conceito de praça, para fins de aplicação de regra de VTM, corresponde à cidade.
Sem razão a Recorrente.
O caso dos autos trata de situação fática diversa daquela analisada pelas
autoridades fiscais. Destaco o seguinte trecho da Consulta:
1. A Requerente (daqui por diante denominada simplificadamente PROCOSA)
fabrica e vende os produtos de sua fabricação, de modo que as mercadorias
oriundas dos seus próprios centros de fabricação constituídos pelas fábricas
situadas, uma delas na Rodovia Presidente Dutra, no 2671 e a outra / na Rua
Bela, no 649, com entrada complementar pela Rua Newton Prado, nos 20, 26
e 26a, ambas nesta Capital do Rio de Janeiro, são, na sua totalidade, por ela
mesma faturadas nesta mesma cidade do Rio de Janeiro.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
10
Verifica-se que, à época, tanto o estabelecimento industrial, quanto o
estabelecimento da comercial atacadista, possuíam sede na cidade no Rio de Janeiro, alterando
radicalmente o cenário em discussão nos presentes autos.
Dessa forma, entendo que o entendimento adotado na referida Solução de
Consulta não deve ser aplicado aos presentes autos, justamente por se tratar de situação fática
diversa.
Para além disso, não há qualquer manifestação expressa da autoridade fiscal de que
o conceito de praça adotado naquela sede seria aquele de Município. O fato de a situação objeto
de análise corresponder a estabelecimentos localizados em um mesmo Município fez com que o
conceito de praça não tivesse sido objeto de exame, não sendo possível, portanto, se falar em
alteração de critério jurídico.
Pelo exposto, entendo que não há que se falar em nulidade do presente
lançamento, por erro de direito, isto é, alteração de critério jurídico, conforme dispõe o art. 146,
do CTN.
2. Mérito
Como relatado trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de suposto IPI
recolhido a menor, em razão da inobservância das regras relativas ao Valor Tributário Mínimo
previstas no RIPI.
Antes de adentrar especificamente em cada uma das alegações trazidas pela
Recorrente, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito do tema objeto dos
presentes autos.
Como se sabe, o art. 46 do CTN estabelece como fato gerador do IPI o desembaraço
aduaneiro de produtos importados, a saída do produto de estabelecimentos industriais (ou
equiparados) ou a arrematação deles, quando levados a leilão. É ver:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
O art. 47, por sua vez, determina expressamente a base de cálculo, nos seguintes
termos:
Art. 47. A base de cálculo do imposto é:
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
11
I – no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso
II do artigo 20, acrescido do montante:
a) do imposto sobre a importação;
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;
c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;
II – no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da
mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;
III – no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação” (destaques
nossos).
Do referido dispositivo, verifica-se que o seu inciso II viabiliza a cobrança da base de
cálculo do IPI, nos casos de operações de saída do produto de estabelecimento industrial ou
equiparado, como o valor da operação ou, em sua falta, o preço usual do produto no mercado
atacadista da praça do remetente.
O RIPI/2010, no entanto, traz consigo norma específica antielisiva de determinação
da base de cálculo do imposto, quando as operações forem realizadas entre partes
interdependentes, nos seguintes termos:
Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o ,
alteração 5 a );
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei n o 9.532, de 1997, art. 37,
inciso III );
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos
saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a
comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso III, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 28 ); e
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
12
IV - a setenta por cento do preço da venda a consumidor no estabelecimento
moageiro, nas remessas de café torrado a estabelecimento comercial varejista
que possua atividade acessória de moagem (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 8o).
§ 1o No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento comercial varejista
vender o produto por preço superior ao que haja servido à determinação do valor
tributável, será este reajustado com base no preço real de venda, o qual,
acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao remetente, até o
último dia do período de apuração subsequente ao da ocorrência do fato, para
efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a diferença verificada.
§ 2 o No caso do inciso III, o preço de revenda do produto pelo comerciante
autônomo, ambulante ou não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, não poderá ser superior ao preço de aquisição acrescido
dos tributos incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do produto, e da
margem de lucro normal nas operações de revenda.
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo
do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
Ademais, o art. 612 do mesmo regulamento assim conceitua firmas
interdependentes:
Firmas Interdependentes
Art. 612. Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I - quando uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais do
capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem como por intermédio de
parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação
societária for de pessoa física (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso I, e Lei n o
7.798, de 1989, art. 9 o );
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
13
II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou
sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação (Lei
no 4.502, de 1964, art. 42, inciso II);
III - quando uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de
vinte por cento no caso de distribuição com exclusividade em determinada área
do território nacional, e mais de cinquenta por cento, nos demais casos, do
volume das vendas dos produtos tributados, de sua fabricação ou importação (Lei
no 4.502, de 1964, art. 42, inciso III);
IV - quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente, de
um ou de mais de um dos produtos industrializados ou importados pela outra,
ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso I) ; ou
V - quando uma vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste
semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou importado (Lei no 4.502,
de 1964, art. 42, parágrafo único, inciso II).
Parágrafo único. Não caracteriza a interdependência referida nos incisos III e IV a
venda de matérias-primas e produtos intermediários, destinados exclusivamente
à industrialização de produtos do comprador.
Em síntese, quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, o
VTM, como regra, não poderá ser inferior preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente. Assim, nos termos do art. 196, caput, caso exista mercado atacadista na praça do
remetente, o VTM será apurado com base no preço corrente no mercado pelo cálculo da média
ponderada de preços das atacadistas da referida localidade. No entanto, inexistindo o preço
corrente no mercado atacadista na praça do remetente, o VTM será apurado com base nos
elementos trazidos pelo legislador nos incisos I e II, do parágrafo único do referido dispositivo.
Verifica-se, contudo, que tais regras partem de conceitos como “da praça do
remetente” e “mercado atacadista” sem as respectivas definições. E é justamente essa ausência
de definição de conceito de praça que gerou inúmeras controvérsias a respeito do tema.
Com o objetivo de sanar a referida dúvida, a RFB, em um primeiro momento, editou
o Parecer Normativo CST n° 44/81 o qual determinou que o termo “praça” deveria ser entendido
com “cidade”, conforme os trechos a seguir:
6.
Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado,
convencionalmente, significa a referência feita em relação à compra e venda de
determinados produtos.
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser
considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
14
mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um
só estabelecimento, de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça
que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através
do preço corrente no mercado atacadista devem ser considerados para o cálculo
da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79.
8. Quando não puder ser conhecido, por inexistente, o preço corrente no
mercado atacadista relativo a qualquer produto, o comando legal a ser seguido
encontra-se no artigo 46, § 6o (parte final), combinado com o disposto no
parágrafo único do artigo 44 do já mencionado Regulamento aprovado pelo
Decreto no 83.263, de 09 de março de 1979. (sem destaques no texto original)
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Normativo do Coordenador do
Sistema de Tributação (ADN CST) no 05/1982, mantendo o entendimento adotado pelo Parecer
Normativo CST n° 44/81.
Tal entendimento encontrava-se em plena consonância com art. 109 do CTN,
segundo o qual “os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.”
Isso porque, a antiga lei do cheque (Decreto n. 2.591/1912), assim prescrevia em
seu art. 4o:
“Art. 4o. O cheque deve ser apresentado dentro de cinco dias, quando passado na
praça onde tem de ser pago, e de oito dias, quando em outra praça”.
Praça, nesse contexto, ainda que implicitamente, se referia a um Município, o que
é comprovado pela existência de um campo próprio na cártula para indicação da cidade de
emissão. Essa é interpretação que se consolidou no Direito Privado brasileiro e vem sendo
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. A título exemplificativo destaco a seguinte ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA
EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À
MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE.
POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso
prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta)
dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a
contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em
município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de
ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
15
cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo
para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo
Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança
fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no
caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa
debendi 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha
embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua
eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não
mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 926.312/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 20/9/2011, DJe de 17/10/2011)
Ocorre que, no ano de 2012, sobreveio a Solução de Consulta Interna COSIT no
8/2012, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 - Regulamento do
IPI; Parecer Normativo CST no 44, de 1981.
A Solução de Consulta Interna COSIT apresentou a seguinte conclusão:
Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente
de estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar
para efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.
A referida Solução de Consulta Interna COSIT, ao analisar o caso específico de
existência de um único estabelecimento distribuidor interdependente com o estabelecimento
industrial, equiparou o conceito de praça com aquele de mercado atacadista, ampliando o sentido
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
16
do termo estabelecido na legislação, para abarcar na regra do art. 195, I, do RIPI/2010, situações
em que inexistia mercado atacadista no município em que se situava o estabelecimento industrial.
A partir daquele momento, portanto, a fiscalização passou a defender a ideia de
que o termo “praça”, com base na interpretação sistemática do art. 195, I do RIPI/10, art. 32 do
Código Comercial, princípios constitucionais e conteúdo de Direito Administrativo, deveria ser
entendida como a localidade ou região, circunscrita ou não ao território de um município, onde
tem atuação o comerciante em atos de comércio (“mercado atacadista”).
Concomitantemente a este entendimento promulgado pela RFB, a jurisprudência
deste Conselho, que até aquele momento, adotava o significado do termo praça como
“município”, passou a abranger neste conceito o território geográfico onde estivesse o localizado
distribuidor interdependente, na ausência de um mercado atacadista local.
Assim, o conceito de “praça” passou a ser aplicado das mais variadas maneiras, por
vezes abrangendo localidades como região metropolita, Estado, ou até mesmo o próprio território
nacional. A referida indeterminação, contudo, faz com que o art. 196, parágrafo único, do
RIPI/2010, se transforme em dispositivo de aplicação impossível, já que o conceito maleável de
praça passa a se adequar para abranger todo e qualquer lugar onde esteja localizado um
atacadista interdependente.
Diante de toda a insegurança jurídica decorrente de posicionamentos conflitantes
sobre o tema, recentemente, em julho de 2022, sobreveio a Lei no 14.395, alterando a Lei no
4.502/1964, conceituando, assim, o termo “praça”:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
No entanto, mesmo diante da referida alteração, permanecem as divergências
sobre a aplicação do conceito de “praça” como “Município”. Isso porque, o art. 1o ao mencionar
“esta Lei altera” “para conceituar o termo ‘praça’”, passou a levantar dúvidas a respeito da sua
natureza e, portanto, da sua retroatividade.
É justamente neste ponto que passa a residir a controvérsia dos presentes autos.
Como se sabe, o art. 106, I, do CTN, dispõe a respeito dos efeitos retroativos da lei
tributária interpretativa:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
17
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Sobre o referido dispositivo, destaco os trechos do parecer proferido pelo i. Prof.
Tércio Sampaio Ferraz Junior:
Seria ingênuo entender simplesmente que se trata de leis que se autodenominem
interpretativas ou que contenham um modal do tipo “para efeito de
interpretação”.
Nessa linha, Aliomar Baleeiro, a propósito do art. 106 do CTN, esclarece que
"expressamente interpretativa" não quer dizer que a nova lei empregue essas
palavras
sacramentais,
bastando
que,
reportando-se
aos
dispositivos
interpretados, defira-lhes o sentido e aclare as dúvidas.
Expressamente interpretativa trata, pois, de interpretação mediante a qual o
sentido de uma norma em face de uma situação, um ato ou um fato, há de ser
reconhecido como juridicamente válido. É, sobretudo, por conta desse fator
autêntico que o contribuinte percebe a situação jurídica instaurada e por ele se
orienta. Sua autenticidade lhe dá certeza e confiança, base da segurança que ele
imprime à sua conduta tributária. Não se trata de uma interpretação, de um
entendimento, mas de um entendimento a que se imprime o sentido de certeza e
confiança.
Não faz sentido, portanto, recusar-lhes o caráter interpretativo quando
enunciem que alteram lei anterior. Como se passa de um significado
controverso para um significado, vinculante, toda lei interpretativa altera a lei
anterior. Afinal, uma lei nova sempre altera legislação pregressa, até mesmo
quando apenas reproduz seus textos. É o que está na base do preceito – acolhido
pela LGNDB – de que lei posterior revoga lei anterior. Por isso, de plano, não há
exigência de que a própria lei diga o que ela própria pretende efetuar, pois, a
rigor, sendo interpretativa, ela não tem conteúdo idêntico à lei interpretada:
dentre duas ou mais saídas interpretativas possíveis e pregressamente verificadas,
o legislador fixa a validade de uma. Não se trata, pois, de mera repetição da lei
precedente, não se confundindo uma com a outra.
O que identifica a lei interpretativa não é, portanto, uma base textual, mas
estrutural. Ou seja, expressamente interpretativa ressalta que se trata de
instrumento conferido ao legislador para revelar o alcance autêntico de lei
anterior. Importante não é o que pretende, mas o que efetivamente faz. Serve,
assim, para antecipar-se à construção autêntica, competência conferida pela
Constituição ao Poder Judiciário em instância final.
A jurisprudência, aliás, é farta de exemplos da irrelevância dessa referência
textual. Nessa linha, o STJ fixou entendimento, reconhecendo a natureza
interpretativa do artigo 11 da Lei no 9.779/99 (i.a. ver REsp 746.768/MG), a
despeito da inexistência de qualquer referência textual expressa nesse sentido,
sujeitando-o ao artigo 106, I, do CTN.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
18
Especificamente a respeito da Lei no 14.395/2022, o i. Prof. Tércio Sampaio Ferraz
Junior também leciona:
A forma enunciativa indireta, que menciona, como uma terceira pessoa, o que a
própria lei faz (esta Lei altera, para conceituar) chama a atenção. É como se a Lei
tomasse a si própria como o objeto sobre o que dispõe. No entanto, como é ela
própria que fala de si própria, essa autorreferência merece atenção.
Ao referir-se a si própria para dizer que altera, para conceituar reporta-se ao
dispositivo do seu art. 106, inciso I do CTN. Como assinalado anteriormente,
alterar é efeito comum a qualquer lei nova, isto é, uma lei nova (alter, outro)
sempre altera legislação pregressa, até mesmo quando apenas reproduz seus
textos, base do preceito – acolhido pela LINDB – de que lei posterior revoga lei
anterior. No caso, introduz o art. 15-A, que não existia. Mas relevante é a
afirmação de que altera para conceituar o termo “praça”. Não altera um
conceito, mas altera para conceituar. Ou seja, fornece a exegese obrigatória de
termo de outra lei, passa de um significado controverso para um significado
vinculante. Com o exercício de competência legiferante, o legislador confere ao
sentido de sua norma anterior (significado, tendo em vista um fim) o significado
que sempre terá tido desde o passado.
Conceitua o termo “praça” e o faz para os efeitos de determinação do valor
mínimo tributável nela previsto. Trata-se de norma ex nunc vigente, de eficácia ex
tunc da mens legis. Nos termos do art. 106 do CTN, que dispõe sobre aplicação
retroativa da lei, o art. 3o da Lei no 14.395/2022 tem, pois, caráter interpretativo:
regula, desde o presente (vigência), a produção de efeitos, desde o passado
(aplicação retroativa). Lei interpretativa retroativa, estabelece, desde o presente
(vigência) um sentido autêntico para o entendimento da lei interpretada desde
sua promulgação. É efeito (aplica-se ex tunc) da lei interpretante em face da lei
interpretada (função eficácia definitória).
Ademais, o histórico legislativo foi abordado de maneira esclarecedora pelo ex
Ministro Carlos Ayres Britto:
3.1. Com essa ambiência jurisdicional em mira, nomeadamente a recente inflexão
interpretativa do CARF, o Deputado Federal William Woo (PV/SP) apresentou o
Projeto de Lei no 1.559/2015. Já na justificativa da proposição, o parlamentar
expressa, como elementos de sua ratio legislandi: a) a distorção que a Receita
Federal e o CARF estariam imprimindo ao conceito de praça, de modo a dissociá-
lo de uma base municipal7 ; b) o reconhecimento de um estado de insegurança
jurídica e o focado propósito de saná-lo pela reafirmação do “entendimento
corrente” de praça como o município de quem remete a mercadoria objeto do
IPI8. A mesmíssima linha fundamentativa foi tracejada pela Deputada Tereza
Cristina (PP/MS), relatora do Projeto de Lei na Comissão de Finanças e Tributação,
para quem, a despeito de “a matéria já se achar plenamente esclarecida”,
afigurava-se conveniente atribuir-lhe toda explicitude, “com vistas a permitir a
correta adoção da lei, prevenindo excessos interpretativos”.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
19
3.2. Encaminhada ao Senado Federal, a matéria seguiu idêntica toada analítica, a
começar pelo parecer do Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), proferido no
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. Mais uma vez, a premissa bem
destacada é a de que o Fisco tem procedido a autuações destoantes “do que
dispõe a lei”, donde o animus legislativo de “acabar com a insegurança jurídica
decorrente dessa interpretação”. Em Plenário, a relatoria da proposição foi
assinalada ao então Senador Antônio Anastasia (PSD/MG), cuja base de inspiração
legiferante não foi outra, senão a de prover segurança jurídica ao tema e realçar o
alcance original do instituto, de acordo com a Lei no 4.502/196411. Pela clareza
expositiva, convém registrar a transcrição da manifestação oral do Senador
Antônio Anastasia durante a discussão e a votação da matéria:
É uma situação, de fato, até esdrúxula nós termos de legislar sobre um tema como esse.
Pasmem as senhoras e os senhores e aqueles que nos acompanham por todo o Brasil! Imagine,
Senador Jorginho Mello, que eu vejo aqui no Plenário, defensor das empresas, principalmente
das micro e pequenas empresas do Brasil, que a legislação tributária nacional, de 1964,
determina que os preços para fins de IPI serão determinados na saída da mercadoria do
estabelecimento da respectiva ‘praça’.
Repito, diz a lei: saída da respectiva “praça”. Por dezenas de anos, até por séculos, desde o
vetusto Código Comercial Brasileiro, a expressão “praça” é conhecida sobejamente como a
localidade, no dizer coloquial, a cidade onde está localizado aquele estabelecimento.
Pois bem, em 2017, a autoridade fiscal brasileira mudou a sua opinião... ou não, mudou não;
criou uma interpretação nova e definiu que, a partir daquele momento, “praça” significa o País.
Todo o Brasil é uma só praça. Evidentemente, é algo que cheira a uma aberração.
Infelizmente, a autoridade administrativa não se quedou diante de argumentos apresentados
pelo segmento empresarial, por tributaristas; e nós chegamos ao cúmulo, Senador Carlos Viana,
que acompanha com atenção também esses assuntos, chegamos ao absurdo de ter que fazer
uma lei para reiterar o óbvio e dizer que “praça” é a localidade.
(...)
Um projeto como esse, senhoras e senhores, demonstra o clima de insegurança jurídica que
vivemos hoje no Brasil. Uma lei é alterada, o entendimento tradicional é alterado ao bel-prazer
da autoridade administrativa depois de décadas de funcionamento e, de fato, infelizmente, leva
a uma instabilidade tributária, gerando conflitos e uma decorrência muito desagradável.
Daí por que esse projeto teve o seu parecer aprovado na CAE. E agora eu o apresento,
solicitando o apoio dos pares para a sua aprovação aqui no Plenário, para definir, reitero, de
maneira singular e interessante, que nós estamos diante de uma lei que vai, sob o ponto de vista
semântico, reiterar, conforme emenda do Senador Rogério Carvalho, que ‘praça’ é o óbvio, é o
Município onde se localiza o estabelecimento.
Então, esse é o conteúdo do projeto de lei.

3.3. Do processamento legislativo do tema, portanto, salta à evidência a sua
índole expletiva, declaradamente confirmatória do significado jurídico da
expressão vocabular “praça”. Percepção, essa, ainda mais tonificada pelas razões
do veto aposto pelo Presidente da República, cuja decisão decorreu do
manifestado receio de que as propostas normativas veiculadas no projeto,
justamente pelo seu caráter interpretativo, obtivessem eficácia retroativa. O
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
20
veto, porém, foi rejeitado pelo Congresso Nacional, resultando na efetiva e
definitiva promulgação do diploma, cujo texto torno a transcrever:
(...)”
Por fim, destaco que, recentemente, no julgamento do Acórdão no 3402-011.381, já
me posicionei sobre o referido tema, oportunidade na qual acompanhei integralmente a i.
Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos em seu voto. Em síntese, o colegiado, naquela
ocasião, por unanimidade de votos, entendeu o seguinte:
“Diante da justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto de Lei
que ensejou a Lei no 14.395/2022, está evidente que o legislador não tinha por
objetivo alterar o conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo
segurança jurídica na fixação do valor tributável mínimo, o que fez ao
expressamente esclarecer o conceito de “praça” como a cidade onde está situado
o estabelecimento do remetente. Portanto, em que pese não estar
expressamente inserido na nova redação legal o termo “interpretativo”, deve-se
levar em conta o objetivo traçado pelo legislador, permitindo a constatação de
que a norma foi editada para elucidar a controvérsia, na forma acima
demonstrada.”
Feitas tais considerações, passo a análise do caso dos autos.
2.1. Da estrutura negocial do Grupo L’Oréal
Conforme se verifica do caso dos autos, a Recorrente possui um histórico de suas
atividades operacionais que podem ser assim resumidas:
 Em 1979, foi constituída a L ́Oréal Brasil Comercial de Cosméticos no Brasil
(CNPJ no 30.278.428/0001-61);
 Em 1984, foi criado o estabelecimento filial da Procosa Produtos de Beleza Ltda.,
ora Recorrente (CNPJ no 33.306.929/0004-45), que já havia iniciado suas
atividades nos anos 50;
 Em 2001, a Procosa (Recorrente) adquiriu um segundo estabelecimento
industrial, localizado na cidade de São Paulo (CNPJ no 33.306.929/0007-98);
 Em 2004, em decorrência do aumento da produção e consequente necessidade
de mais espaço de armazenamento, a L ́Oréal Brasil constituiu um segundo
estabelecimento situado no Município de Duque de Caxias.
Assim, conforme demonstra a Recorrente, no período compreendido entre os anos
de 2001 a 2004, o Grupo L’Oréal funcionou no Brasil com (i) dois estabelecimentos industriais da
Recorrente (Procosa Produtos de Beleza Ltda.), um localizado no município do Rio de Janeiro e
outro no município de São Paulo; e (ii) dois estabelecimentos atacadistas da L ́Oréal Brasil
Comercial de Cosméticos, um localizado no município do Rio de Janeiro e outro no município de
Duque de Caxias.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
21
 Em 2006, como parte de estratégia de redesenho logístico para ganhos de
eficiência e de capacidade adequada ao volume de vendas, a atividade
comercial atacadista foi unificada e mudou definitivamente de endereço para o
estabelecimento de Duque de Caxias (CNPJ no 30.278.428/0005-95), localizado
próximo ao aeroporto do Galeão, de capacidade superior aos anteriores (5 mil
m2 maior que a soma dos outros dois antigos estabelecimentos).
Dessa forma, desde 2006 até a ocorrência dos fatos geradores autuados (ano-
calendário 2013), a atividade industrial do Grupo L’Oréal passou a ser composta pela Recorrente
com dois estabelecimentos industriais, um localizado no município do Rio de Janeiro e outro no
município de São Paulo. Por sua vez, a atividade comercial atacadista, realizada por outra pessoa
jurídica, passou a funcionar em um único estabelecimento localizado em Duque de Caxias, o qual
possui dimensão maior do que a soma dos dois antigos estabelecimentos atacadistas
Tal evolução foi resumida pela Recorrente na imagem abaixo:

Cabe mencionar que a referida estrutura já foi anteriormente analisada por este
Conselho, tendo sido afastada qualquer ocorrência de fraude ou planejamento tributário
“abusivo” pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, designado para redigir o voto vencedor, na ocasião
do julgamento que deu origem ao Acórdão no 3402-004.341:
59. Aliás, a necessidade da transferência da empresa atacadista para o município
de Duque de Caxias foi bem explicada pela recorrente em suas manifestações,
conforme se observa do seguinte trecho dos memoriais entregues aos membros
deste colegiado e que também consta de suas peças impugnatórias:
(...).
5.2. Com efeito, até o ano de 2000, (i) a RECORRENTE possuía um único estabelecimento
fabril, na Cidade do Rio de Janeiro, no qual estava concentrada toda a fabricação dos
produtos da marca L’ORÉAL no Brasil, e (ii) a L’ORÉAL um único estabelecimento,
também nesta cidade, na Auto Estrada Rio D ́Ouro no 800, Pavuna, com galpão de 14.055
m2 para armazenagem (vide doc. 4 à Impugnação), no qual concentrava a distribuição no
atacado, para todo o território nacional, desses produtos e de outros, adquiridos no
mercado interno.
5.3. Em 2001, para expandir suas atividades, a RECORRENTE adquiriu novos investimentos
industriais na CIDADE DE SÃO PAULO (doc. 05 à Impugnação).
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
22
5.3.1. A partir de então, coube à RECORRENTE a industrialização precípua de produtos
direcionados ao segmento de coloração para cabelos, e ao estabelecimento em situado na
CIDADE DE SÃO PAULO, a fabricação de outros produtos, especialmente de xampus.
5.4. Mais tarde, isto é, em 2004, até mesmo por efeito do aumento da produção da
RECORRENTE, o estabelecimento da L’ORÉAL na Cidade do Rio de Janeiro tornou-se
pequeno, obrigando-a a alugar outro imóvel para satisfazer à demanda que crescera e
crescia.
5.4.1. A L’ORÉAL, então, implantou um segundo estabelecimento comercial na Rodovia
Washington Luiz, 15509, Parque Eldorado, já na Cidade de Duque de Caxias, com área
construída menor, de somente 5.200 m2 (docs. 06 e 07 da Impugnação), passando aquela
empresa a possuir dois estabelecimentos distribuidores, um na Cidade do Rio de Janeiro e
outro na Cidade de Duque de Caxias.
5.5. Essa situação, qual seja, produção em duas unidades da federação diferentes e
distribuição segmentada em dois estabelecimentos armazenadores e distribuidores em
municípios distintos, acarretou dificuldades logísticas evidentes, levando a L’ORÉAL a
procurar novo local com área maior que a da soma dos dois que alugava para substituí-los.
5.6. Nesse momento, surgiu como único disponível com tais dimensões, em condições de
preço razoáveis, o prédio situado no Loteamento Internacional Business Park, lotes 4 e 3,
parte, também na Cidade de Duque de Caxias, com área total construída de 48.109,70 m2,
alugado ao Carrefour Comércio e Indústria Ltda., que lhe sublocou 25.000 m2, conforme
contrato juntado aos autos (doc. 08 à Impugnação).
5.6.1. A partir de então, a L’OREAL encerrou as atividades dos seus dois estabelecimentos,
operando unicamente neste, para o qual passou a se destinar a totalidade da produção
dos dois estabelecimentos industriais da RECORRENTE, o instalado na Cidade do Rio de
Janeiro e o instalado na Cidade de São Paulo.
5.7. Como se vê, ao escolher o endereço acima para instalar, a partir de 2006, seu único
estabelecimento distribuidor atacadista, que adotou o número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento encerrado naquela cidade (docs. 09 e 10 à Impugnação), a L’ORÉAL não
agiu movida por planejamento tributário, como consta absurdamente no TVF, para “obter
um menor pagamento de tributo (IPI)”, ATÉ PORQUE, O TERRITÓRIO DA CIDADE DE SÃO
PAULO, ONDE SE ENCONTRA O OUTRO ESTABELECIMENTO DA RECORRENTE, NÃO É
LIMÍTROFE A DUQUE DE CAXIAS.
5.8. Diversamente, essa decisão empresarial, da maior relevância para o futuro daquela
empresa, foi motivada por necessidade econômica imperiosa e interesse legítimo em
gerir seu negócio da forma mais eficaz possível, sendo um despautério negar essa
conclusão, mormente quando a fiscalização não trouxe aos autos comprovação alguma
da disponibilidade, na Cidade do Rio de Janeiro, de imóvel com características
equivalentes, para ser alugado em condições financeiras mais vantajosas, que justificasse
as alegações que fez no TVF.
(...).
Percebe-se, portanto, que a motivação da empresa atacadista em mudar-se
definitivamente para a cidade de Duque de Caxias foi econômica e logística,
tanto que o novo galpão que passou a ser utilizado nesta cidade possuía 5.000
m2 a mais do que a somatória da metragem dos seus estabelecimentos
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
23
anteriores [no bairro de Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro (14.055 m2) e na
cidade de Duque de Caxias (5.200 m2)].
61. Todos estes fundamentos afastam a acusação de que a recorrente teria
arquitetado um planejamento tributário abusivo com o fito de furtar-se de
obrigações tributárias, o que implica a exoneração da presente exigência fiscal.
(...)
Da referida estrutura, pode-se concluir, portanto, que: a partir de 2004, com a
mudança da Atacadista para o município de Duque de Caxias, passou a inexistir outros atacadistas
no Município do Rio de Janeiro, isto é, praça em que se localiza o estabelecimento industrial da
Recorrente.
2.1. Do valor tributável mínimo
Como mencionado, o presente Auto de Infração foi lavrado com fundamento no art.
195, I, do RIPI, por ter o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial promovido a saída
de produtos tributados, com imposto lançado a menor, sem a observância do valor tributável
mínimo.
Entendeu a fiscalização que “como no caso em tela existe no mercado atacadista a
que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor (o estabelecimento 0005 da
L'ORÉAL BRASIL), interdependente de estabelecimento industrial fabricante (o estabelecimento
0004 da PROCOSA) de determinado produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o
valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos
próprios preços praticados, pelo distribuidor único, nas vendas por atacado do citado produto”.
Ocorre que, como demonstrado no item anterior, com a alteração da Atacadista
para o município de Duque de Caxias, em 2004, passou a inexistir outros atacadistas no Município
do Rio de Janeiro, onde se localiza o estabelecimento industrial da Recorrente.
Das premissas adotadas anteriormente, verifica-se que o raciocínio empregado pela
fiscalização, e mantido pela DRJ, não deve prevalecer. Isso porque, para aplicar a regra geral
estabelecida no art. 195, I c/c 196, caput, do RIPI, adotou-se um conceito de praça mais
abrangente e equivocado. Como demonstrado, não há mais dúvidas de que praça sempre foi e
deve ser entendida como Município.
Dessa forma, inexistindo no caso dos autos, outros atacadistas no mesmo Município
(praça) em que localizado o estabelecimento industrial da Recorrente, deveria ser aplicado no
caso dos art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/10:
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
24
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da
mesma firma que os tenha industrializado.

Assim, entendo que deve ser reformada a decisão de piso, para cancelar o Auto de
Infração.
2.2. Do erro no cálculo do VTM
Tendo restado vencida em relação à aplicação do art. 196, parágrafo único, II, do
RIPI/10 no presente caso, justamente por entender que o conceito de “praça” deve se limitar a
“município” e que, portanto, a Lei no 14.395/2022 teria aplicação retroativa, passo a analisar o
argumento subsidiário apresentado pela Recorrente de erro na base de cálculo.
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que, mesmo que se considerasse que a
regra aplicável para o cálculo do VTM seria aquela prevista no art. 195, inciso I do RIPI/10 (média
ponderada dos preços praticados no mercado atacadista da praça do remetente), a fiscalização
teria simplesmente desconsiderado os preços praticados pela Recorrente, realizando uma “média
ponderada” exclusivamente dos preços praticados pela Atacadista, incorrendo, assim, em
evidente erro na aplicação da norma.
A DRJ, por sua vez, sustenta que o rigor utilizado pela Fiscalização no cálculo da
média ponderada observou plenamente a legislação de regência.
Ocorre que, o art. 195, I, do RIPI/10 dispõe o seguinte:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
(...)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Destaco que ao analisar a questão, o ADN CST n° 5, de 1982, determinou que, “para
efeito de cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que determinará
o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser
considerados as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no
atacado, na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI.”
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
25
No mesmo sentido, foi o entendimento adotado pela Solução de Consulta 331/85
proferida pela RFB especificamente em relação à Recorrente, reconhecendo de forma inequívoca
que:
“(...) devem ser computadas, para fins de cálculo da média ponderada de que
trata o §5o do art. 68 do RIPI/82, as seguintes vendas referidas na inicial:
a. efetuadas pela consulente a firmas atacadistas independentes da cidade do
Rio de Janeiro;
b. efetuadas pela consulente a firmas atacadistas interdependentes;
c. pelo atacadista interdependente às firmas atacadistas desta cidade
(revendedores);
d. pelo atacadista interdependente às firmas varejistas (supermercados,
drogarias, etc.) desta cidade, trata-se de vendas por atacado, pois também
são feitas a revendedores
Não devem ser computadas as seguintes vendas, ao calculas a referida média
ponderadas:
1. efetuadas pelo atacadista interdependente a firmas atacadistas e/ou
varejistas de outras localidades;
2. efetuadas pelo atacadista interdependente, de forma direta, para o exterior
(exportação).”
Ressalta-se que, como mencionado anteriormente, não há que se falar no presente
caso em vinculação à referida Solução de Consulta, justamente por se tratar de situação fática
diversa. No entanto, tal constatação não altera o fato de que o entendimento a respeito da
interpretação da norma aplicada naquela ocasião deve ser considerado como correto.
Isso, não apenas em razão da determinação expressa do ADN CST n° 05/1982, como
do próprio texto do art. 195, inciso I, do RIPI/2010 que faz referência ao “preço no mercado
atacadista do remetente”, e não ao preço prático pelo distribuidor.
Dessa forma, em que pese a conclusão da mencionada Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2012, emitida posteriormente, de que deveriam ser considerados para fins do VTM
apenas os preços praticados pelo único distribuidor, entendo que tal limitação está equivocada.
Pelo exposto, voto por reconhecer a existência de erro na base de cálculo no
presente lançamento e, consequentemente, a necessidade de seu cancelamento, por se tratar de
erro insanável.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração.
Assinado Digitalmente
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
26
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar em duas questões: (i)
quanto ao seu entendimento de que o conceito de “praça”, para os fins do art. 195, inciso I, do
RIPI/2010, possa ser restrito ao de “município”; e (ii) sobre a natureza interpretativa da Lei no
14.395/2022, a lhe conferir aplicação retroativa. Explico.
Inicialmente, vejamos o texto do citado dispositivo:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o);
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso III)
(...)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
O legislador não estabeleceu, à época dos fatos geradores, qual o conceito de
praça, que ficou sendo objeto de interpretação pela doutrina e jurisprudência. Nesse proceder, os
critérios sistemático e teleológico são aqueles que predominam nas interpretações realizadas
pelas Cortes Superiores, conforme os seguintes precedentes do STF:
i) AG. REG. NA PETIÇÃO 6.475-DF, RELATOR MIN. EDSON FACHIN, JULGAMENTO
EM 23/09/2024:
7. A manutenção do sigilo não mais encontra suporte no binômio necessidade e
adequação da restrição da garantia fundamental com o recebimento da denúncia,
conforme previsto expressamente na norma, ou em face do arquivamento das
investigações, conclusão alcançável por interpretação teleológica e sistemática
diante do interesse público a que alude o art. 3o-A da Lei 12.850/2013.

Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
27
ii) SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
1.503.798-SP, RELATOR MIN. ALEXANDRE DE MORAES, JULGAMENTO EM
09/09/2024:
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que,
quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator
para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos
princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a
interpretação teleológica do art. 21, § 1o, do Regimento Interno da Corte.
Precedente: AI no 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão
monocrática, DJe de 21/5/13 (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015)

iii) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.244.302-SP, RELATOR MIN.
GILMAR MENDES, JULGAMENTO EM 09/09/2024:
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação teleológica da regra imunizante em exame não permite
concluir que o constituinte pretendia abarcar as importações de suportes
materiais fabricados fora do Brasil.
(...)
Feita essa contextualização, tenho que a referida norma constitucional não
alberga a situação em tela. Isso porque, conforme se depreende da redação do
dispositivo, verifica-se que o constituinte visou implementar um limite espacial
para, além de proteger a cultura nacional, salvaguardar a indústria musical
interna.
Dessa forma, uma interpretação finalística da regra não levaria à conclusão
pretendida pela recorrente, qual seja, de ampliação da imunidade em apreço
para as importações das obras musicais de artistas brasileiros.
Destaco que não se desconhece que esta Corte, em outras oportunidades, ao
analisar o alcance das imunidades tributárias, buscou sempre proceder a uma
interpretação teleológica, que permita investigar a finalidade do constituinte ao
instituí-las. Ressalto, nesse sentido, o julgamento do RE no 330.817,
representativo do Tema 593 da sistemática da repercussão geral.
Naquela assentada, discutia-se, à luz da alínea “d” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal, se a imunidade tributária concedida a livros, jornais,
periódicos e ao papel destinado à sua impressão alcançaria, ou não, suportes
físicos ou imateriais utilizados na veiculação de livro eletrônico (e-book).
Esta Suprema Corte, ao analisar o referido dispositivo, concluiu que o constituinte
objetivou “imunizar o bem utilizado como veículo do pensamento, da informação,
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
28
da cultura e do conhecimento”. Naquele caso, o vocábulo “papel” não seria
essencial ao conceito desse bem final. Segundo o voto do eminente relator do
feito, Ministro Dias Toffoli, “o suporte das publicações é apenas o continente
(corpus mechanicum) que abrange o conteúdo (corpus misticum) das obras, não
sendo ele o essencial ou o condicionante para o gozo da imunidade”.
Nessa linha, sob uma interpretação teleológica do instituto, não se sustentaria o
argumento de que a vontade do legislador histórico seria a de restringir a
imunidade ao livro editado em papel.
Portanto, reconhecer que o dito “livro eletrônico” está ao abrigo da imunidade
tributária tanto quanto seu equivalente impresso em papel é assegurar a máxima
eficácia ao objetivo que fundamenta essa disposição: a liberdade de informação,
o acesso à cultura e à educação.

iv) AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.138.734-DF, RELATOR MIN. DIAS
TOFFOLI, JULGAMENTO EM 03/11/2022:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de
mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e
consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados,
embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor
final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial
de alíquotas pelo Distrito Federal.
1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da
Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao
Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em
estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá
mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente
localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados
no Distrito Federal.
2. Agravo regimental não provido.

V) RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.891-SP, RELATOR MIN. ROSA WEBER,
JULGAMENTO EM 25/04/2019:
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
29
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização
da finalidade pretendida.
A interpretação teleológica ou finalística busca como essência da norma a sua
finalidade, ou seja, o objetivo e a função que o legislador pretendeu com aquele texto, de modo a
cumprir com as necessidades da sociedade. Esse método hermenêutico visa a assegurar a máxima
eficácia ao objetivo que fundamenta essa disposição legal, dando concretude à finalidade
pretendida.
A finalidade da norma contida no dispositivo em análise, o art. 195, I, do RIPI-2010,
é nitidamente evitar que a relação de interdependência entre os estabelecimentos participantes
da operação possa afetar o valor da transação, reduzindo de forma indevida a base de cálculo do
IPI. Trata-se, portanto, de norma antielisiva, cuja finalidade não é contestada nem pela doutrina e
nem pela jurisprudência, conforme o precedente a seguir transcrito:
i) TRF da 2a Região, Apelação Cível no 5043310-30.2022.4.02.5101/RJ, RELATOR
Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS, julgamento em 10/10/2023:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IPI.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material no julgado.
2. Não existe omissão a ser corrigida. O voto condutor registrou, com clareza e
objetividade, que a fixação do valor mínimo tem por base exatamente evitar o
esvaziamento da base tributável do IPI através da venda a preços inferiores à
operação que deu origem à entrada do produto no país. Trata-se de regra
antielisiva que em nada contraria a capacidade contributiva ou a regra da não
cumulatividade. Isto porque a norma que definiu a base de cálculo do IPI como o
valor da operação (art. 47, do CTN), deixou claro que não necessariamente haverá
equivalência entre este valor da operação e o preço acordado ao negócio jurídico,
de forma que a disposição do RIPI/2000 que estabelece como valor mínimo o
custo de aquisição do produto industrializado não se caracteriza como ilegal ou
inconstitucional.
Nesse contexto, interpretar o conceito de “praça” como sendo equivalente ao de
“município”, terminaria por contrariar a finalidade antielisiva da norma, pois possibilitaria a
qualquer contribuinte, com a simples instalação do estabelecimento interdependente em
município distinto do industrial, realizar vendas sem a necessidade de observar o valor mínimo
tributável previsto na legislação.
Foi exatamente isso o que ocorreu na prática; este Conselho tem repetidas vezes
julgado casos de empresas que instalam seus distribuidores interdependentes em munícipios para
escapar da regra antielisiva, vendendo seus produtos a preços reduzidos para seu distribuidor,
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
30
diminuindo consideravelmente a base de cálculo do tributo, e este distribuidor, em seguida,
revende os produtos ao mercado consumidor pelo preço real, muito acima daquele pelo qual
adquiriu o produto.
Em muitos casos, inclusive, o distribuidor interdependente estava situado
inicialmente no mesmo munícipio do industrial, porém, a partir da criação da tese de que “praça”
seria equivalente a “município”, simplesmente encerraram as atividades desta unidade e abriram
outro distribuidor no município vizinho, a poucos quilômetros de distância da indústria, com o
único objetivo de não se sujeitarem à norma antielisiva.
Não há dúvidas de que tal “planejamento tributário” é abusivo; nesse sentido já
decidiu o Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao julgar o AGRAVO DE INSTRUMENTO no
processo no 1019861-18.2022.4.01.0000, Relator Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA, publicação em 18/08/2022:
No caso em apreço, consta do relatório fiscal que os preços praticados pela
fiscalizada em operações de venda para suas interdependentes foram
significativamente inferiores aos praticados em operações da mesma natureza
com terceiros e aos praticados pelas distribuidoras, também com terceiros. (ID
975846667). Daí porque, a princípio, o critério utilizado pela Ré não se revela
ilegal. Pelo contrário, compatibiliza-se com a finalidade da norma de evitar a
manipulação indevida da base de cálculo do IPI, reduzindo o recolhimento desse
imposto, com prejuízo, ao cabo, de toda a população. Ademais, conforme afirma
a agravada no processo de origem, a conceituação de mercado ou praça deve
acompanhar as transformações da realidade econômica e social e hoje, com a
globalização, e, especialmente, com o mercado eletrônico, o conceito de praça
assume conotação completamente distinta, podendo referir-se a determinado
país, região, continente, com características peculiares, tais como o mercado
europeu da Comunidade Europeia ou asiático, ou mesmo, o mundo todo de forma
globalizada (Id. 1073704271). Dessa forma, a agravante, pessoa jurídica do ramo
de cosméticos. com faturamento anual de quase 50 milhões de reais, e cujos
produtos são comercializados em todo o território nacional por meio de suas
interdependentes, não pode pretender restringir o termo praça previsto no art.
195, I, do Decreto 7.212/2010 somente ao Município de Pombos-PE, que possui
população estimada pelo IBGE em 27 mil habitantes e que não constitui todo o
mercado consumidor da agravante.
Por fim, há uma questão para a qual nem a relatora e nem o recorrente
trouxeram uma explicação: se o legislador queria restringir o VTM ao preço corrente na “cidade”
do remetente, qual a razão para ter utilizado a palavra “praça”, e não simplesmente “cidade ou
município”? A meu ver, esta opção se deu em razão do fato de que não seria conveniente
restringir a busca do VTM ao preço praticado em uma delimitação geográfica específica,
justamente por não ser possível identificar, previamente, onde está situado o mercado atacadista
de todos os contribuintes.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
31
Portanto, correto o entendimento da Autoridade tributária ao entender que o
conceito de “praça” está muito mais próximo de “mercado atacadista do contribuinte”, que pode
ser um Município, um Estado ou mesmo todo o País.
Vale ressaltar, também, o trecho em que a ilustre relatora afirma que “Com o
objetivo de sanar a referida dúvida, a RFB, em um primeiro momento, editou o Parecer Normativo
CST n° 44/81 o qual determinou que o termo “praça” deveria ser entendido com “cidade”,
conforme os trechos a seguir”. Analisando o teor desse instrumento normativo, verifico que não
foi exatamente essa a interpretação dada pela Administração Tributária. Vejamos os excertos
destacados pela relatora em seu voto:
6.
Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado,
convencionalmente, significa a referência feita em relação à compra e venda de
determinados produtos.
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser
considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela
mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um
só estabelecimento, de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça
que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através
do preço corrente no mercado atacadista devem ser considerados para o cálculo
da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79.
8. Quando não puder ser conhecido, por inexistente, o preço corrente no
mercado atacadista relativo a qualquer produto, o comando legal a ser seguido
encontra-se no artigo 46, § 6o (parte final), combinado com o disposto no
parágrafo único do artigo 44 do já mencionado Regulamento aprovado pelo
Decreto no 83.263, de 09 de março de 1979.
Ora, o Parecer não afirma, em nenhum momento, que o conceito de “praça”
equivale ao de “cidade”. Ao contrário, afirma que “o mercado atacadista de determinado produto,
como um todo, deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam
naquela mesma localidade”, usando o termo “localidade” para se referir a “cidade ou praça
comercial”.
Ora, se praça fosse equivalente a cidade/município, não haveria sentido em usar
um termo genérico como “localidade”; deveria simplesmente repetir o termo “cidade”. O texto
claramente faz a distinção entre cidade e praça comercial ao usar a conjunção “ou”.
Em seguida, afirma que o contribuinte deve “encontrar o valor tributável do IPI
através do preço corrente no mercado atacadista”; ou seja, a referência é a “mercado atacadista”,
o qual, como dito, pode ser um Município, um Estado ou mesmo todo o País.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
32
Em outro trecho do seu voto, a relatora sustenta sua decisão com base na antiga lei
do cheque (Decreto no 2.591/1912), que assim prescrevia em seu art. 4o:
“Art. 4o. O cheque deve ser apresentado dentro de cinco dias, quando passado na
praça onde tem de ser pago, e de oito dias, quando em outra praça”.
Seu argumento é o seguinte:
Praça, nesse contexto, ainda que implicitamente, se referia a um Município, o que
é comprovado pela existência de um campo próprio na cártula para indicação da
cidade de emissão. Essa é interpretação que se consolidou no Direito Privado
brasileiro e vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. A título
exemplificativo destaco a seguinte ementa:
De início, observo que a interpretação da Administração Tributária não contém
qualquer ofensa ao art. 109 do CTN, pois não há nenhuma norma de Direito Privado definindo
qual seja o conceito de “praça”. E, quanto à analogia realizada pela relatora, entendo que o fato
de os cheques conterem campo para inserir a cidade não significa que praça deva ter este
conceito. Se o emissor escrevesse em tal cártula o Estado de emissão, então o conceito de “praça”
mudaria? Como se vê, a definição de um conceito não pode se dar por meras convenções
bancárias.
Estabelecida a correta interpretação para o termo “praça”, surge outra questão no
presente julgamento, referente à possibilidade de aplicação retroativa do conceito estabelecido
para este mesmo termo na Lei no 14.395/2022. Vejamos.
Em seu voto, a ilustre relatora se manifestou nos seguintes termos:
Diante de toda a insegurança jurídica decorrente de posicionamentos conflitantes
sobre o tema, recentemente, em julho de 2022, sobreveio a Lei no 14.395,
alterando a Lei no 4.502/1964, conceituando, assim, o termo “praça”:
(...)
No entanto, mesmo diante da referida alteração, permanecem as divergências
sobre a aplicação do conceito de “praça” como “Município”. Isso porque, o art. 1o
ao mencionar “esta Lei altera” “para conceituar o termo ‘praça’”, passou a
levantar dúvidas a respeito da sua natureza e, portanto, da sua retroatividade.
É justamente neste ponto que passa a residir a controvérsia dos presentes autos.
Como se sabe, o art. 106, I, do CTN, dispõe a respeito dos efeitos retroativos da lei
tributária interpretativa:
(...)
Por fim, destaco que, recentemente, no julgamento do Acórdão no 3402-011.381,
já me posicionei sobre o referido tema, oportunidade na qual acompanhei
integralmente a i. Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos em seu voto. Em
síntese, o colegiado, naquela ocasião, por unanimidade de votos, entendeu o
seguinte:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
33
“Diante da justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto de Lei
que ensejou a Lei no 14.395/2022, está evidente que o legislador não tinha por
objetivo alterar o conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo
segurança jurídica na fixação do valor tributável mínimo, o que fez ao
expressamente esclarecer o conceito de “praça” como a cidade onde está situado
o estabelecimento do remetente. Portanto, em que pese não estar
expressamente inserido na nova redação legal o termo “interpretativo”, deve-se
levar em conta o objetivo traçado pelo legislador, permitindo a constatação de
que a norma foi editada para elucidar a controvérsia, na forma acima
demonstrada.”
Feitas tais considerações, passo a análise do caso dos autos.
A Lei no 14.395/2022 possui o seguinte teor:
Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o termo
“praça” para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo, nos termos do parágrafo 5o do art. 66 da Constituição Federal, a
seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Com a publicação desta lei, não resta mais dúvidas de qual o conceito de “praça”,
para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável previsto na Lei no 4.502/64. Contudo,
outra dúvida surgiu: este conceito passa a valer apenas a partir da publicação, ou deve produzir
efeitos retroativos, por seu uma lei interpretativa, nos termos do art. 106 do CTN?
Examinemos o teor do art. 106 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
34
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se observa, o art. 105 deixa claro que a lei tributária não retroage, e o art.
106 estabelece exceções à regra geral do art. 105. Sobre o tema, trago à colação as lições do
professor Leandro Paulsen em sua obra Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 14. ed. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2012,
págs. 1824/ss:
CAPÍTULO III – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 105
A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos
pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não
esteja completa nos termos do art. 116.
“A legislação tributária aplica-se, imediatamente, somente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, nos moldes do art. 105 do CTN, de maneira que, a
retroação de seus efeitos se opera apenas nas situações aduzidas no art. 106 do
mesmo texto legal.” (STJ, 2a T., EDcl no REsp 662.594/PB, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, jun/05)
Aplicação aos fatos geradores futuros. Não se presume a retroatividade. A
legislação tributária é prospectiva, jamais se presumindo qualquer irretroatividade.
(...)
Art. 106
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
Art. 106, I
em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(...)
Lei interpretativa. A situação das leis interpretativas é a seguinte: a) constituem
leis novas e, portanto, como tal devem ser consideradas; b) se meramente
esclarecerem o sentido de outra anterior, não estarão inovando na ordem
jurídica, de maneira que nenhuma influência maior terão, senão de
esclarecimento para os agentes públicos e contribuintes, se no seu texto constar
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
35
aplicação retroativa à data da lei interpretada; c) esta retroatividade será
meramente aparente, vigente que estava a lei interpretada; d) somente subsistirá
o preceito supostamente retroativo se a interpretação que der à lei anterior
coincidir com a interpretação que lhe der o Judiciário; e) do contrário, havendo
qualquer agravação na situação do contribuinte, será considerada ofensiva ao
princípio da irretroatividade das leis, merecendo atenção, ainda, o princípio da
anterioridade comum ou especial no que diz respeito à criação e majoração de
tributos.
(...)
“...lei meramente interpretativa, cuja retroação é permitida, consoante apregoa
doutrina abalizada: ‘Denominam-se leis interpretativas as que têm por objeto
determinar, em caso de dúvida, o sentido das leis existentes, sem introduzir
disposições novas. {nota: A questão da caracterização da lei interpretativa tem
sido objeto de não pequenas divergências, na doutrina. Há a corrente que exige
uma declaração expressa do próprio legislador (ou do órgão de que emana a
norma interpretativa), afirmando ter a lei (ou a norma jurídica, que não se
apresente como lei) caráter interpretativo. Tal é o entendimento da AFFOLTER
(Das intertemporale Recht, vol. 22, System des deutschen bürgerlichen
Uebergangsrechts, 1903, p. 185), julgando necessária uma Auslegungsklausel, ao
qual GABBA, que cita, nesse sentido, decisão de tribunal de Parma, (...)
Compreensão também de VESCOVI (Intorno alla misura dello stipendio dovuto
alle maestre insegnanti nelle scuole elementari maschili, in Giurisprudenza
italiana, 1904, I,I, cols. 1191, 1204) e a que adere DUGUIT, para quem nunca se
deve presumir ter a lei caráter interpretativo – ‘os tribunais não podem
reconhecer esse caráter a uma disposição legal, senão nos casos em que o
legislador lho atribua expressamente’ (Traité de droit constitutionnel, 3a ed., vol.
2o, 1928, p. 280). Com o mesmo ponto de vista, o jurista pátrio PAULO DE
LACERDA concede, entretanto, que seria exagero exigir que a declaração seja
inserida no corpo da própria lei não vendo motivo para desprezá-la se lançada
no preâmbulo, ou feita noutra lei. Encarada a questão, do ponto de vista da lei
interpretativa por determinação legal, outra indagação, que se apresenta, é saber
se, manifestada a explícita declaração do legislador, dando caráter interpretativo
à lei, esta se deve reputar, por isso, interpretativa, sem possibilidade de análise,
por ver se reúne requisitos intrínsecos, autorizando uma tal consideração. (...) ...
SAVIGNY coloca a questão nos seus precisos termos, ensinando: ‘trata-se
unicamente de saber se o legislador fez, ou quis fazer uma lei interpretativa, e,
não, se na opinião do juiz essa interpretação está conforme com a verdade’
(System des heutigen romischen Rechts, vol. 8o, 1849, p. 513).
Mas, não é possível dar coerência a coisas, que são de si incoerentes, não se
consegue conciliar o que é inconciliável. E, desde que a chamada interpretação
autêntica é realmente incompatível com o conceito, com os requisitos da
verdadeira interpretação (v., supra, a nota 55 ao n° 67), não admira que se
procurem torcer as consequências inevitáveis, fatais de tese forçada, evitando-se-
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
36
lhes os perigos. Compreende-se, pois, que muitos autores não aceitem o rigor dos
efeitos da imprópria interpretação. Há quem, como GABBA (Teoria delta
retroatività delle leggi, 3a ed., vol. 1o, 1891, p. 29), que invoca MAILHER DE
CHASSAT (Traité de la rétroactivité des lois, vol. 1o, 1845, p. 131 e 154), sendo
seguido por LANDUCCI (Trattato storico-teorico-pratico di diritto civile francese
ed italiano, versione ampliata del Corso di diritto civile francese, secondo il
metodo dello Zachariæ, di Aubry e Rau, vol. 1o e único, 1900, p. 675) e DEGNI
(L’interpretazione della legge, 2a ed., 1909, p. 101), entenda que é de distinguir
quando uma lei é declarada interpretativa, mas encerra, ao lado de artigos que
apenas esclarecem, outros introduzido novidade, ou modificando dispositivos
da lei interpretada. PAULO DE LACERDA (loc. cit.) reconhece ao juiz competência
para verificar se a lei é, na verdade, interpretativa, mas somente quando ela
própria afirme que o é. LANDUCCI (nota 7 à p. 674 do vol. cit.) é de prudência
manifesta: ‘Se o legislador declarou interpretativa uma lei, deve-se, certo, negar
tal caráter somente em casos extremos, quando seja absurdo ligá-la com a lei
interpretada, quando nem mesmo se possa considerar a mais errada
interpretação imaginável. A lei interpretativa, pois, permanece tal, ainda que
errônea, mas, se de modo insuperável, que suplante a mais aguda conciliação,
contrastar com a lei interpretada, desmente a própria declaração legislativa.”
Ademais, a doutrina do tema é pacífica no sentido de que: ‘Pouco importa que o
legislador, para cobrir o atentado ao direito, que comete, dê à sua lei o caráter
interpretativo. É um ato de hipocrisia, que não pode cobrir uma violação flagrante
do direito’ (Traité de droit constitutionnel, 3a ed., vol. 2o, 1928, p. 274-275).’
(Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, in A Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro, Vol. I, 3a ed., p. 294 a 296).” (STJ, 1a T., AgRg no REsp 776.599/PE, Rel.
Ministro LUIZ FUX, ago/08).
– “Lei interpretativa retroativa será legítima quando se limitar a simplesmente
reproduzir – produzir de novo, ainda que com outras palavras, o conteúdo
normativo interpretado, sem modificar ou limitar o seu sentido ou o seu alcance.
Isso, bem se percebe, é hipótese de difícil concreção, quase inconcebível, a não
ser no plano teórico.” (SILVA, Saulo Medeiros da Costa. Aplicação retroativa da
norma tributária interpretativa... RET 65/93, jan-fev/09)
– “... assumir a possibilidade de que uma dada lei seja meramente interpretativa
pressupõe conceber que a entrada desse veículo normativo no sistema jurídico
não altera as relações jurídicas advindas da lei interpretada, não modifica o
status das relações jurídicas em andamento, dado que se assim não fosse a lei
teria natureza modificativa (e não interpretativa), alterando a realidade e só
podendo ser aplicada a fatos futuros.” (BOMFIM, Diego Marcel. Cide-Tecnologia:
Análise das Alterações Promovidas pela Lei no 11.452/07. RDDT 155, ago/08, p.
26)
(...)
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
37
Lei interpretativa que contraria jurisprudência. “...não se tem admitido a
retroatividade da lei interpretativa quando contrariar a interpretação
jurisprudencial sobre a matéria e agravar a situação do contribuinte. Nesses
casos, mesmo a lei interpretativa só poderá dispor para o futuro, sendo que se
adotar interpretação que implique a criação ou majoração de tributo, deverá
ainda obedecer ao princípio da anterioridade (salvo nas exceções constitucionais
a esse princípio).” (DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito Tributário. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 155)
Da leitura deste panorama doutrinário, tanto no direito pátrio quanto no direito
comparado, observa-se o repúdio à utilização das chamadas “leis interpretativas”, e ainda mais à
possibilidade de retroatividade dos seus efeitos, sendo admitidas somente quando o texto
expressamente determinar que a lei é interpretativa (ao menos em seu preâmbulo), sendo
absolutamente incorreto “presumir a retroatividade”; quando ela não alterar relações jurídicas já
constituídas; ou contrariar a interpretação que vinha sendo dada pelo Poder Judiciário.
O CTN reproduz esse entendimento doutrinário amplamente sedimentado na
legislação da grande maioria dos países em seu art. 106, ao determinar que a lei se aplica a ato ou
fato pretérito quando seja expressamente interpretativa.
Para verificar se a Lei no 14.395/2022 é “expressamente interpretativa”, é
necessário observar alguns exemplos de leis expressamente interpretativas:
LEI n° 12.407/2011
“Art. 2o O art. 16 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 16. .......................................................................
Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de que
trata o art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não
impede nem prejudica a fruição dos benefícios e incentivos fiscais de que tratam
os arts. 1o, 11, 11-A e 11-B desta Lei.”
Art. 3o O art. 3o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 3o .........................................................................
Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de que
trata o art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não
impede nem prejudica a fruição dos benefícios e incentivos fiscais de que trata
esta Lei.”
Art. 4o O art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 4o:
“Art. 56. .......................................................................
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
38
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a fruição
destes.” (NR)
(...)
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto aos
arts. 2o, 3o e 4o, o disposto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).”
Comparando esses dispositivos legais com o texto da Lei no 14.395/2022, mostra-se
evidente que esta não é uma lei “expressamente interpretativa”, como exige o art. 106 do CTN.
Logo, não há possibilidade de se atribuir efeitos retroativos à norma.
Outro exemplo de lei expressamente retroativa, e que merece uma análise
separada, é a Lei Complementar n° 118/2005:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
No julgamento do RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04/8/2011,
restou decidido pelo STF que, quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
O STF decidiu que a LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova
no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
No âmbito administrativo, o entendimento de que “praça” é o âmbito de
abrangência das vendas, independente da municipalidade, foi fixado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) no Acórdão n° 9303-008.546, em 14 de maio de 2019. Nenhum acórdão da
CSRF destoa desse entendimento (9303-009.824; 9303-010.103; 9303-010.104; e 9303-011.686).
Até mesmo com a sistemática do extinto art. 19-e foi mantido o entendimento da CSRF que
afastava o conceito de município da praça (acórdão 9303-011.686, de 16 de agosto de 2021).
No Poder Judiciário, a questão não tem sido objeto de demandas. O precedente que
já existe é contrário à tese do contribuinte, como já transcrito alhures, no julgamento realizado no
Tribunal Regional Federal da 1a Região, Agravo de Instrumento no processo no 1019861-
18.2022.4.01.0000, Relator Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, publicação em
18/08/2022.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722462/2017-46
39
Logo, mesmo que fosse possível entender que a Lei no 14.395/2022 tivesse
natureza “expressamente interpretativa”, ainda assim não seria possível atribuir-lhe eficácia
retroativa, pois estaria alterando uma interpretação já consolidada sobre o conceito de “praça”.
Por fim, quanto aos argumentos da ilustre relatora sobre justificativas de
proposição da lei, pareceres proferidos em comissões temáticas e mesmo pronunciamentos de
parlamentares sobre a necessidade de interpretar o conceito de “praça”, devo destacar que tais
manifestações individuais não podem superar a vontade manifestada pelos 513 deputados
federais e 81 senadores quando da votação e aprovação do texto da lei. Se o desejo do Congresso
Nacional era realmente que a lei tivesse natureza interpretativa, teria outra redação, deixando
“expressamente” consignado no texto tal vontade.
Conforme visto neste voto vencedor, as leis interpretativas possuem uma redação
específica, que deixa claro tal característica. Mesmo sem a utilização de “palavras sacramentais”,
deve existir no texto algo que o caracterize como “expressamente interpretativo”. Se esse fosse o
desejo do Congresso Nacional, por certo a redação do texto legal teria sido outra, de forma a
deixar evidente essa intenção.
Não custa lembrar que diversos projetos de lei são apresentados com uma
determinada justificativa, pareceres são apresentados em um determinado sentido, porém, na
votação, em plenário, os parlamentares são livres para alterar a finalidade da norma, conforme
entenderem ser melhor para a sociedade, não estando limitados a simplesmente acatar pareceres
ou justificativas de proposição. Para isso existem as emendas de redação, emendas modificativas,
emendas supressivas, emendas aglutinativas, e outros instrumentos para adequar o texto legal de
forma a refletir a real vontade do Poder Legislativo ao aprovar um texto de lei.
Com base no entendimento acima, decidiu a Turma, por voto de qualidade, negar
provimento ao Recurso Voluntário neste particular.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1503
DF CARF MF
Original